Tribunal: STF
Processo: ARE 1499265
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 5, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RIOPREVIDÊNCIA. SEGURADO FALECIDO EM 1996. PRETENSÃO DE VER A PENSÃO EQUIPARADA AO VALOR DA INTEGRALIDADE DO QUE RECEBERIA O INSTITUIDOR SE VIVO FOSSE E SE NA ATIVA ESTIVESSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NA FORMA DO ARTIGO 40, §§7º E 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O VALOR DA PENSÃO DEVE CORRESPONDER À INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR FALECIDO, DEVENDO REFLETIR O VALOR QUE O SERVIDOR FARIA JUS SE VIVO FOSSE E, PORTANTO, DEVERÁ O BENEFÍCIO SER REAJUSTADO SEMPRE QUE HOUVER MODIFICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ATIVO. NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 68 DESTA CORTE, O BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE SERÁ IGUAL AO VALOR DOS PROVENTOS DO SERVIDOR EM ATIVIDADE NA DATA DO SEU FALECIMENTO, SENDO DEVIDAS AS DIFERENÇAS RELATIVAS ÀS PENSÕES VENCIDAS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO EM 1974, SENDO APLICÁVEL À HIPÓTESE EM APREÇO A REGRA PREVISTA NO ARTIGO 40, §§ 7° E 8°, DA CARTA MAGNA, SEM AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA EC 41/03, TENDO EM VISTA QUE O ÓBITO DO EX-SEGURADO ANTECEDE A SUA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA 340 STJ. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU QUE NÃO SE ACOLHE, PORQUANTO OS PROVENTOS DO EX SERVIDOR NÃO É COMPOSTO POR QUALQUER PARCELA PRO LABORE FACIENDO, BEM COMO, O PERCENTUAL CONSIDERADO PELO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CORRESPONDE A SENTENÇA ATACADA NÃO DETERMINOU A INCLUSÃO DESTA PARA CÁLCULO DA PENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 6), foram parcialmente providos “apenas para determinar que a aplicação dos juros de mora, a partir de 30 de junho de 2009, deverá seguir a taxa de juros remuneratórios da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, passando a ser aplicada a taxa SELIC a partir de 08/12/2021, com fulcro no artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021” (Doc. 8, fl. 5).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (RIOPREVIDÊNCIA) aponta violação ao art. 37, XI, da CF/1988, “o qual veda o pagamento de vencimentos, proventos de aposentadoria e pensões em valores superiores ao teto constitucional” (Doc. 10, fl. 5).



    Assevera que “o limite máximo remuneratório para os servidores/pensionistas do Poder Executivo Estadual foi estabelecido da seguinte forma: até julho de 2014, o teto remuneratório deve observar o subsídio do Governador do Estado do Rio de Janeiro, por força do art. 37, XI, da Constituição da República”; e “a partir de julho de 2014, por força da Emenda Constitucional Estadual nº 58/2014, o teto estadual passou a incidir sobre o subsídio de Ministro do STF, conforme autorizado pelo § 12 do art. 37 da Constituição da República” (Doc. 10, fls. 5-6).



    Assim, “tendo em vista a expressa autoaplicabilidade do limite máximo remuneratório veiculado pela Emenda Constitucional nº 41/03, não há como deixar de se concluir pela absoluta incidência da disciplina constitucional ao caso, não podendo o cálculo da pensão percebida pela autora ignorar tal disposição ”(Doc. 10, fl. 8).



    Inicialmente, o juízo de origem negou seguimento ao RE relativamente à matéria objeto do Tema 396 da repercussão geral; e, quanto às demais questões, o inadmitiu mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 13).



    No Agravo (Doc. 15), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    Interposto Agravo Interno perante o Juízo a quo relativamente ao Tema 396/STF (Doc. 14), o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro afastou a incidência ao caso do referido precedente paradigma, ao fundamento de que, no caso, “não se está impugnando a paridade ou integralidade do pensionamento (...), mas sim a ausência de observância do teto remuneratório”. No mais, inadmitiu o RE aplicando a Súmula 279/STF (Doc. 19).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 10, fls. 3-4):



    “A repercussão geral, como se sabe, foi inserida pela Emenda Constitucional nº. 45, 3º do artigo 102 da Constituição Federal, como um requisito para a admissibilidade do recurso extraordinário. Em linhas gerais, o requisito pressupõe que haja (i) relevância econômica, política, social ou jurídica (art. 1.035, § 1º, do CPC/15); (ii) transcendência em razão da matéria debatida ultrapassar os interesses subjetivos da causa; ou, ainda, (iii) pode ser presumida a existência quando houver afronta à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 



    A presente demanda versa questão de alto impacto para o Tesouro Estadual. Com efeito, deixar de observar o teto remuneratório no pagamento de pensões especiais e previdenciárias, gera prejuízo ao já escasso montante de recursos públicos disponíveis para o atendimento das múltiplas necessidades sociais. 



    No caso, evidente o chamado efeito multiplicador, a enfatizar a relevância, sob o ponto de vista econômico, da causa em curso (que, não custa frisar, só por si envolve valores substanciais). 



    Desta forma, o pronunciamento do egrégio Supremo Tribunal Federal sobre a questão é imprescindível, restando demonstrado que, na presente demanda, o julgamento do recurso extraordinário ultrapassa os limites subjetivos da causa. 



    Conclui-se, portanto, que a questão constitucional enfrentada no presente recurso, de fato, ultrapassa os limites subjetivos da causa, caracterizando-se, pois, a repercussão geral exigida pelo art. 102, § 3°, da Constituição da República para a admissibilidade do presente recurso extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, no caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia (Doc. 5, fl. 3):



    “Trata-se de ação ajuizada viúva de ex-segurado, falecido em 1996, em face do RIOPREVIDÊNCIA, com o objetivo de compelir o Réu a proceder à revisão da pensão por morte, para que seja equiparada ao valor dos rendimentos que de cujus receberia, se vivo e na atividade estivesse. 



    Requer o Apelante a exclusão do cálculo do valor dos proventos de pensão as parcelas a título de pro labore faciendo, as de caráter indenizatório e que o adicional por tempo de serviço corresponda ao que faria jus o servidor na data em que se aposentou. 



    Contudo, não há na sentença determinação para que tais parcelas sejam incluídas no cálculo, assim como, o percentual de 20% (vinte por cento) do adicional por tempo de serviço corresponde àquele informado no DAP, daí porque não merece qualquer reforma a sentença. 



    Com efeito, nos termos do art. 40, §§7º e 8º, da CRFB, o valor da pensão deve corresponder à integralidade dos vencimentos do servidor falecido, ou seja, deve equivaler ao valor que o servidor faria jus se vivo fosse e, portanto, deverá o benefício ser reajustado sempre que houver modificação da remuneração do servidor ativo, estendendo-se aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens concedidas aos demais servidores em atividade (Princípio da Paridade), o que foi mantido pela Emenda Constitucional nº 20 de 1998, até a vigência da Emenda Constitucional nº 41 de 2003. 



    Ressalte-se que a Emenda Constitucional nº 41/2003 não é aplicável à hipótese em apreço, tendo em vista que o óbito do ex-segurado ocorreu em 1996, ou seja, é anterior à edição da referida emenda aplicando-se, a regra anterior prevista nos dispositivos constitucionais elencados no parágrafo anterior, observando-se o entendimento que o direito à pensão é regido pela lei vigente na data do óbito do instituidor da pensão, conforme o princípio do tempus regit actum, inserto na Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça, a seguir reproduzida: 



    SÚMULA 340. A LEI APLICÁVEL À CONCESSÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POR MORTE É AQUELA VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO SEGURADO.



    Consoante se infere dos documentos adunados, há defasagem no valor do benefício recebido, não havendo dúvida de que a Apelada possui direito à revisão da sua pensão no percentual de 100% do que receberia o servidor se estivesse em atividade. 



    Nesse sentido, transcrevem-se precedentes deste Tribunal: 



    [...]”



    Da leitura dos trechos acima citados, verifica-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Vejam-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. BASE DE CÁLCULO: RENDA BRUTA DO SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 871.505-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/9/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente